Tribunal: TJPA
Processo: 0810108-30.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810108-30.2019.8.14.0000
PACIENTE: ROMIS TEXIRA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.

DENEGAÇÃO.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
NELMA CATARINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
em favor de
ROMIS TEIXEIRA CARDOSO.

A Impetrante alega que o Paciente encontra-se preso em razão de decreto preventivo desde janeiro de 2019, acusado da prática dos crimes de roubo qualificado e formação de quadrilha. Defende a Impetrante o constrangimento ilegal ao direito de liberdade do Paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, alegando que ele sofre de epilepsia e precisa de acompanhamento médico.

Constam as informações de praxe no ID
2521489

.

O pedido de liminar foi indeferido no ID
2523587
, pela então Relatora Desa. Rosi Maria Gomes.

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela denegação da ordem (ID
2543231
).

Feito a mim redistribuído.

É o relatório.

VOTO

A Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face do
excesso de prazo
e destaca problema de saúde do Paciente.

Primeiramente, destaco que o Juízo a quo informou nos autos que a SUSIPE está dando a assistência necessária ao problema de saúde relatado pelo Paciente (epilepsia), o que denota que o Estado não está alheio à questão.

No que tange ao
excesso de prazo
, consta nos autos, que o Paciente foi preso em razão de decreto preventivo

em janeiro de 2019 (não consta a data exata nos autos), acusado de participar de uma organização criminosa que
“
Segundo consta da denúncia, em síntese, ele, juntamente com corréus, teria participado do "assalto à banco a vapor ou novo cangaço", com uso de armamentos pesados (fuzis) e explosivos, ocorrido no centro da cidade de Pacajá/PA, atacando e explodindo parcialmente a sede da Agência local do Banco da Amazônia-BASA, de onde teriam subtraído a quantia de RS 480.000,00. Narra, ainda, que a "quadrilha" iniciou a execução de maneira extremamente violenta (modalidade de roubo à banco, chamada de vapor ou novo cangaço), levando pânico e terror aos moradores da cidade, objetivando roubar os valores custodiados na sede da agência local do BASA. Narra, também, que os autores atiravam para o alto, a fim de aterrorizar moradores, além de atirarem no prédio da PM local.”. ID
2521489
.

O Paciente teria a função de
“
planejamento da empreitada criminosa, de oferecer a logística (esconderijo na Zona Rural de Pacajá, rota de fuga, alimentação, vigilância, etc) para os demais integrantes do grupo criminoso, providenciando o ocal na zona rural de Pacajá, onde os meliantes ficariam antes e loto depoi crime. (...)" – ID
2521489
.

Em seus informes, a autoridade impetrada noticia que a denúncia contra o Réu foi ofertada em Pacajá, porém, em
03.07.2019
foi declinada a competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado, cuja promotoria de justiça a ela vinculada aditou a denúncia, recapitulando a conduta para o art. 1º, §1º, e art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, obrigando à reabertura de prazos para os acusados se manifestarem a partir de
setembro de 2019
.

Em razão disso é que o feito ainda não encontrou seu desfecho, até porque, como noticia o magistrado, a pluralidade de réus, com a declinação de competência, necessidade de reabertura de prazos e demais circunstâncias, justificam a ação penal ainda não ter se encerrado.

Vê-se, portanto, que o processo-crime está transcorrendo de forma razoável, e inexiste desídia funcional do magistrado para gerar o constrangimento ilegal ao direito de liberdade do Paciente.

Assim, entendo que a ação principal encontra-se com tramitação razoável, dentro do que é esperado, onde o magistrado não pode ser intitulado como coator se não tem participação em qualquer constrangimento supostamente causado ao direito do Réu, pois não está alheio ao decurso dos prazos processuais, já que pelo que se verifica da tramitação do processo, vem impulsionando a ação na medida de suas possibilidades.

Nesse sentido:
“A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.”
(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

Outrossim, se o magistrado não se configura desidioso com seu mister, não pode a ele ser imputado ato coator por excesso de prazo.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 28/01/2020